Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE CASTLEMAN UNICÊNTRICA. ROL LEGAL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA LEGALMENTE PREVISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por aposentada técnica em enfermagem contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos, sob o argumento de que a Doença de Castleman Unicêntrica não se encontra no rol de enfermidades previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e de que não houve apresentação de laudo oficial comprovando o enquadramento legal. Em decisão monocrática inicial, foi deferida a tutela recursal com base em jurisprudência do STJ; contudo, após interposição de agravo interno pelo Distrito Federal, a decisão foi reconsiderada, com fundamento na ausência de prova idônea e na taxatividade do rol legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Doença de Castleman Unicêntrica permite a concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a probabilidade do direito à isenção apenas com base em laudo médico particular, sem prova de que a moléstia se enquadra nas hipóteses legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Doença de Castleman Unicêntrica não integra o rol de moléstias graves estabelecido no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, cuja natureza é taxativa, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 250 (REsp 1.116.620/BA).
4. O art. 111, II, do CTN impõe interpretação literal à legislação que trate de isenção tributária, não sendo possível ampliar o rol legal por analogia ou interpretação extensiva.
5. A documentação apresentada pela agravante, composta por laudos médicos particulares, não comprova de forma inequívoca que a enfermidade se equipara a qualquer das doenças previstas legalmente.
6. A ausência de demonstração da plausibilidade jurídica da tese invocada impede a concessão da tutela provisória, ainda que presente o perigo de dano, em observância ao art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Doença de Castleman Unicêntrica não autoriza, por si só, a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, por não constar no rol taxativo de moléstias ali descritas.
2. A concessão da isenção exige prova inequívoca de que a doença do contribuinte se enquadra expressamente nas hipóteses legais, não sendo admitida a interpretação extensiva ou analógica.
3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo incabível quando ausente prova idônea do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014.